Tribunal: STF
Processo: ARE 1386364
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Londrina contra a decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso por ele interposto nos autos.



    Alega o embargante que referida decisão padece do vício da omissão, tendo em vista não haver se pronunciado sobre a aplicabilidade do artigo 30, VIII, da Constituição Federal, “vez que a Lei Municipal nº 8.462/2001 trata de lei de uso e ordenação do espaço territorial urbano, previsto na Constituição Federal como competência exclusiva dos Municípios”. 



     Postula, assim, o acolhimento dos embargos, para sanar a apontada omissão.



    É o relatório. Decido.



    Não padece a decisão embargada da omissão apontada, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca da matéria posta em discussão nestes autos, para negar seguimento ao recurso interposto pelo embargante, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Conforme constou da decisão ora agravada:



    “Verifico que o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com o posicionamento desta Corte, no sentido de que a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União. No mesmo sentido são os precedentes abaixo:



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Inconstitucionalidade de lei municipal que regula a instalação de antenas de telecomunicação a pretexto de disciplinar o uso e a ocupação do solo. 4. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes. ADI 3.110. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental’. (ARE nº 1.289.269/SP - AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2021).



    ‘AGRAVOS INTERNOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 



    1. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ‘não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)’. 



    2. No exame da ADI 3.110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 



    3. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que ‘a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União’. 



    4. No mesmo sentido: RE 1.095.733 AgR-quarto, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/1/2021. 5. Agravos Internos aos quais se nega provimento’. (RE nº 981.825/SP - AgR-segundo-ED-ED-segundos-EDv-segundos-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2/6/2021).



    ‘Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Instalação de estações rádio base (ERB). Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Entendimento firmado no julgamento da ADI nº 3.110/SP. Precedentes. 



    1. No julgamento da ADI nº 3.110/SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que se insere dentro da competência privativa da União editar legislação disciplinadora do tema de telecomunicações. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita’. (ARE nº 1.291.356/SP - AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/10/2021).



    Ademais, para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria necessária a análise da causa à luz da legislação local pertinente (Lei Municipal nº 8.462/2001), bem como o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    ‘AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESLIGAMENTO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE POR FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL (LEI MUNICIPAL Nº 8.896/2002) E NO EXAME DOS FATOS E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 



    1. Em se tratando de supostas ofensas aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que se permite discutir nesta sede, em linha de princípio, é apenas a eventual inobservância ao núcleo de tais preceitos, seja em razão da absoluta inexistência de oportunidade para o seu respectivo exercício, seja em decorrência da manifesta insuficiência dos instrumentos existentes para garantir o seu cumprimento. No caso em exame, não se verifica qualquer ofensa aos termos da Constituição Federal. 



    2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão da agravante demandaria a análise da legislação local aplicável ao caso (Lei municipal nº 8.896/2002), bem como o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE nº 587.814/RS - AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/5/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Destarte, é certo que a decisão ora embargada foi expressa em afirmar que a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União, como no caso em tela, sobre telecomunicações.



    Ademais, a decisão embargada foi fundamentada em vasta jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal aplicando a referida orientação.



    Inviável, assim, cogitar-se de omissão na decisão embargada.



    Em arremate, sempre se mostra oportuno rememorar, em hipóteses como a presente, que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não justifica, ou fundamenta, a interposição de recurso de embargos de declaração. 



    Ante o exposto, ausente os apontados vícios, rejeito os presentes embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente